Tribunal: CARF
Processo: 15471.003894/2008-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MON
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-02-06

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15471.003894/2008-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.547 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
JOSÉ CARLOS DE CICCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO.
É vedado ao contribuinte inovar na fase recursal para incluir a contestação de
matéria atingida pela preclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações acerca da contribuição à
previdência privada, e, no mérito, em dar-lhe parcial provimento, para restabelecer a dedução de
despesas médicas no montante de R$936,23.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15471.003894/2008-86
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.547 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.003894/2008-86

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Notificação de Lançamento (NL), lavrada em 15/09/2008, que apurou o
crédito tributário total de R$ 11.787,53, correspondente ao Imposto de Renda Pessoa
Física Suplementar no valor de R$ 6.180,87, acrescido de multa de ofício e juros de
mora, calculado até 30/09/2008.
2. Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual - DAA, Exercício de
2007, Ano-Calendário de 2006, efetuado com base nos artigos 788, 835 a 839, 841, 844,
871 e 992, do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 3000, de
26/03/1999 (RIR/99), constatou-se deduções indevidas a título de despesas médicas, no
valor de R$ 17.193,66, bem como a título de contribuição à Previdência Privada e Fapi,
no valor de R$ 14.966,11 (fls. 05, 07 e 08).
3. No tocante às despesas médicas glosadas, consta da “COMPLEMENTAÇÃO DA
DESCRIÇÃO DOS FATOS” (fls. 07) o seguinte:
“Falta de apresentação de comprovante:
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRÁS: R$ 2.611,84
Consulta em especialidade incompatível com o sexo do contribuinte (Ginecologia e
obstetrícia):
MARIA ALBINA CATELLANI R$ 250,00
Despesas relativas a não dependente na declaração:
CHRISTINA RODRIGUES DO AMARAL: R$ 720,00
CASSIA GAMEIRO DE ABREU: R$ 6.127,00
MARCELO DE ALMEIDA BRAG: R$ 1.180,00
ROSE MACHADO COUTINHO R$ 200,00
RICARDO FREDERICO DE OLIVEIRA R$ 280,00
IBRO - INSTITUTO BRASILEIRO DE RADIOLOGIA ORAL DE BOTAF: R$ 80,00
LABORATORIOS MEDICOS DR SERGIO FRANCO LTDA:R$ 114,02
FISIOFIT SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA: R$ 900,00
LABS ECOLAB PATOLOGIA CLINICA LTDA: R$ 144,00
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JAN: R$
4.586,80” (grifo nosso)
4. No que diz respeito à despesa com Previdência e Fapi, na “DESCRIÇÃO DOS
FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL” (fls. 08) foi informado que se trata do valor
pago à PETROLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRÁS, e que a glosa se deu por falta
de apresentação do comprovante.
5. Cientificado do lançamento em 26/09/2008 (fls. 18), o contribuinte apresentou defesa
em 21/10/2008 (fls. 02), informando, simplesmente, que juntou aos autos os recibos de
serviços médicos emitidos por Clovis Roberto Rebelo e Petróleo Brasileiro S.A.
6. É o Relatório
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.547 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.003894/2008-86

COMPROVANTE DE DESPESA MÉDICA. FALTA DE INDICAÇÃO DO NOME,
ENDEREÇO E CPF DO MÉDICO. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS
FORMAIS. GLOSA MANTIDA.
O comprovante de despesa médica deve conter o nome, endereço e número do CPF do
profissional que executou o serviço, sob pena de inobservância dos requisitos formais
para sua aceitação.
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/12/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 26/12/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas estão comprovadas pelos documentos anexos ao recurso
b) prescrição da cobrança do crédito tributário prevista no art. 174 do CTN
c) a dedução de previdência privada está comprovada pelos documentos juntados
aos autos
É o relatório.

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade. Contudo, suas
razões devem ser parcialmente conhecidas.
Em seu recurso, o recorrente questiona a glosa da previdência privada. A decisão
recorrida consignou que, em sua impugnação, o contribuinte fez menção apenas a parte das
despesas médicas glosadas, como segue:
8. Consoante se pode depreender do teor da impugnação de fls. 02, o contribuinte se
defende somente em relação à glosa da despesa médica por falta de apresentação
do comprovante. Ou seja, as demais infrações a ele imputadas, descritas no
relatório, não foram objeto de contestação, pelo que farão coisa julgada
administrativa, não podendo mais serem discutidas nesta esfera, nos termos do art.
17 do Decreto 70.235/72.
Da leitura da impugnação protocolada (fl.2), confirma-se o fato apontado pelo
colegiado de primeira instância. O contribuinte não contestou as glosas de parte das despesas
médicas e da contribuição à previdência privada e, portanto, essas matérias não foram
submetidas ao colegiado de primeira instância. Por consequência, as matérias não devem ser
analisadas por este colegiado, sob pena de supressão de instância.
Lembro que, a teor dos artigos 16 e 17, do Decreto no 70.235, de 1972, o
contribuinte deve apontar em sua impugnação todos os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta sua defesa, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir, sendo de se
considerar preclusa a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
Dessa feita, não conheço do recurso no que tange à dedução indevida de
contribuição à previdência privada.
Acerca da alegação da prescrição do crédito correspondente às infrações não
impugnadas, esclareço que se trata de questão afeta ao controle do crédito tributário, de
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.547 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.003894/2008-86

competência da Unidade da Receita Federal do Brasil de origem, não cabendo manifestação
deste colegiado.
No mérito, o litígio remanesce sobre a despesa médica descontada em folha de
pagamento. Em complemento ao comprovante de rendimentos (fl.68), o contribuinte junta
extratos de fls. 41/67.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art. 73, do
RIR/1999).
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Acompanho o entendimento manifestado na decisão recorrida de que o
comprovante de rendimentos não faz prova suficiente das despesas médicas informadas, visto
que o documento não indica todos os beneficiários das despesas e também a natureza dos
pagamentos.
No caso, não tendo informado dependentes na declaração de ajuste objeto da
autuação, o contribuinte somente faz jus a deduzir as despesas médicas próprias.
Nada obstante, os extratos juntados na fase recursal consignam a existência de
dependente nas despesas descontadas nos contracheques do contribuinte.
Do exame desses documentos, é de se concluir que o contribuinte faz jus a
deduzir somente o montante de R$936,23, relativo às despesas próprias.
Os extratos juntados indicam que as demais despesas se destinaram à dependente,
conforme se verifica no histórico das despesas (contribuição GR dependente nos documentos de
fls. 41/52) e na indicação do beneficiário (coluna beneficiário 04, nos documentos de fls. 53/67).
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não
conhecendo das alegações acerca da contribuição à previdência privada, e, no mérito, por dar-lhe
parcial provimento, para restabelecer a dedução de despesas médicas no montante de R$936,23.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 76
DF CARF MF
Original